Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0709359-58.2023.8.07.0000 Agravantes: EDSON DA SILVA TORRES, ILMA DA SILVA TORRES FERREIRA, JANIO LUIZ FERREIRA, MARCIA ALVES DE PAIVA TORRES Agravados: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA, RAFAELA FUMIE NISIGUCHI Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO À diligente Secretaria da Turma para que proceda conforme requerido pela Defensoria Pública do Distrito Federal na petição de ID 46300162, a saber: (i) desvinculação da Defensoria Pública do Distrito Federal como representante das partes Edson da Silva Torres e Marcia Alves de Paiva, e (ii) intimação da advogada Dra. Camila Guimarães Ferreira Santos – OAB-RJ 225630, para ciência e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator